Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE PARTICIPAÇÃO DO RÉU EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA METADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por violação ao disposto no artigo 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões a serem analisadas: (1) aferir se a busca pessoal do réu realizada pelos policiais militares ocorreu conforme os termos da legislação pertinente; (2) analisar se existe provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06; (3) qual deve ser o regime inicial de cumprimento de pena; e, (4) se as penas privativas de liberdade podem e devem ser substituídas por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas hipóteses em que o contexto fático anterior à busca pessoal gera a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, está preenchido o standard probatório da fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, o que afasta a tese de nulidade do procedimento investigativo.

4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

5. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal quando as circunstâncias da apreensão da droga e o relato do usuário, aliadas ao testemunho dos policiais, evidenciam a prática pelo réu de conduta descrita no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06.

6. Se o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há provas suficientes para comprovar que ele se dedica à atividade criminosa ou organização criminosa, é imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado.

7. Levando-se em conta a considerável quantidade de droga apreendida, é razoável a incidência do redutor pela metade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso do réu não provido.